Tribunal: STF
Processo: AI 730239
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-10-19
Data de publicação: 2010-10-19

Ementa:
EMENTA 


  




Agravo regimental no agravo de instrumento. Alegada violação às normas dos artigos 93, inciso IX, e 5º, incisos XXXV e LV. Decisão atacada que não padece de falta de fundamentação. Demais ofensas que se referem ao plano infraconstitucional. Precedentes. 




1. Não há que se falar em ausência de fundamentação quando a decisão atacada encontra-se razoavelmente motivada, permitindo clara compreensão dos fundamentos que levaram à sua prolação. 




2. Discussão acerca da violação aos princípios da inafastabilidade da jurisdição e do devido processo legal, se dependente da análise de normas infraconstitucionais, configura ofensa meramente reflexa à Constituição Federal. 




3. Agravo regimental não provido.